Tribunal: TJDFT
Processo: 0753959-30.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-23

Ementa:
Trata-se de apelação interposta por VIAÇÃO PIRACICABABA S.A (apelante/réu) e de recurso adesivo interposto por LUCAS RAMOS DOS SANTOS, VIVIAN CARVALHO DOS SANTOS, WANDERSON RAMOS DOS SANTOS, WENDELL RAMOS DOS SANTOS, RUTH RAMOS CARDOSO SANTOS e LARISSA LAYANE RAMOS DOS SANTOS (apelantes adesivos/autores), em face da sentença de ID 76441885 que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, no seguintes termos: (...) Ante todo o exposto, julgo parcialmente procedentes os pedidos autorais para: a) condenar o réu ao pagamento de indenização por dano material equivalente a 2/3 (dois terços) de salário mínimo vigente à época do acidente, por mês, sem incidência de 13o salário. O pensionamento é devido desde a data do falecimento de Osmar Pereira dos Santos (05/06/2024) e será dividido, em partes iguais, à Sra. Ruth e ao Sr. Lucas. Quanto ao filho da vítima, Sr. Lucas, o pagamento será devido até que ele complete 25 anos de idade, tempo em que a sua quota parte deverá reverter à esposa da vítima, a Sra. Ruth. A esta última, a pensão será devida até o dia em que o falecido completaria 76 anos e 5 meses de idade, ou até o falecimento da beneficiária, se tal fato vier a ocorrer primeiro. As prestações alimentares vencidas deverão sofrer atualização monetária e juros de mora a partir do evento danoso, isto é, do falecimento da vítima (Súmulas 43 e 54 do STJ), aplicando-se a correção monetária pelo INPC, e os juros de mora de 1% (um por cento) ao mês até 30/08/2024. A partir dessa data, deve ser aplicada, com exclusividade, a taxa SELIC. Após o cumprimento da sentença com a regularização dos pagamentos mensais, as parcelas vincendas deverão seguir somente a atualização do valor do salário-mínimo (Súmula 490 do STF). Deve a ré constituir capital garantidor (art. 533, § 1o do CPC), com o fim de assegurar a prestação dos alimentos, sem prejuízo de que os autores possam requerer a substituição pela inclusão dos exequentes em folha de pagamento, na fase do cumprimento da sentença (art. 533, § 2.o do CPC). b) condenar o réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor total de R$180.000,00, a ser dividido, em partes iguais, aos seis autores. O valor dos danos morais deve ser corrigido monetariamente desde a prolação desta sentença (Súmula 362 do STJ), e com incidência de juros a partir do evento danoso, isto é, do falecimento da vítima, (Súmula 54 do STJ), aplicando-se a correção monetária pelo INPC, e os juros de mora de 1% (um por cento) ao mês até 30/08/2024. A partir dessa data, deve ser aplicada, com exclusividade, a taxa SELIC. Em face da sucumbência recíproca, condeno, autores, no percentual de 10%, e réu, no percentual de 90%, ao pagamento das despesas processuais. Condeno a parte ré ao pagamento de honorários de sucumbência, que fixo em 10% sobre o valor do proveito econômico obtido pelos autores (R$ 941,33 (2/3 de salário mínimo de R$ 1.412,00) x 108 meses (até que a vítima completasse 76 anos e 5 meses) = R$ 101.663,64 + R$ 180.000,00 = R$ 281.663,64)[2]. Condeno os autores ao pagamento de honorários de sucumbência, que fixo em 10% sobre o proveito econômico obtido pela ré (diferença entre o valor atribuído à indenização por danos materiais e o valor do proveito econômico obtido a esse título pelos autores (R$ 116.723,68 - 101.663,64 = R$ 15.060,04). Faço constar que as verbas devidas pelos autores o são de modo proporcional (CPC/15, art. 87), e devem ser arcados em partes iguais pelos seis autores. No entanto, está suspensa a exigibilidade diante da gratuidade de justiça concedida (art. 98, §3o, do CPC). Resolvo o mérito do processo nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. (...) Em suas razões recursais (ID 76441900), o apelante, preliminarmente, pede a nulidade da intimação e, por consequência, de todos os atos posteriores a prolação da sentença recorrida, alegando que a intimação no DJEN não foi realizada exclusivamente em nome do advogado, Dr. José Fernando Torrente, conforme expressamente requerido nos embargos de declaração de ID 76441887. No mérito, em suma, alega que não há que se falar em pagamento de qualquer indenização, uma vez que o acidente ocorreu por culpa exclusiva da vítima. Pede, ainda, caso sejam mantidas as condenações, que os valores sejam minorados. Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso de apelação. Preparo (ID 76441904). Em contrarrazões (ID 76441916), os apelados defendem a validade da intimação e pedem o não conhecimento da apelação, em razão de sua manifesta intempestividade. No mérito, o conhecimento e desprovimento do recurso. Por sua vez, em suas razões (ID 76441917), os apelantes adesivos, em síntese, pedem a inclusão do 13° salário no cálculo do pensionamento devido a título de danos materiais e a majoração do valor dos danos morais. Ao final, requerem o conhecimento e provimento do recurso adesivo. Sem preparo, em razão de litigarem sob o pálio da justiça gratuita. Contrarrazões (ID 76441920). É o relatório do necessário. DECIDO. 1) Da intempestividade do recurso de apelação interposto pelo réu, VIAÇÃO PIRACICABANA S.A. A Lei no 11.419/2006, que dispõe sobre a informatização do processo judicial, em seu artigo 5o, estabelece o seguinte: Art. 5o As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2o desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico. § 1o Considerar-se-á realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos a sua realização. § 2o Na hipótese do § 1o deste artigo, nos casos em que a consulta se dê em dia não útil, a intimação será considerada como realizada no primeiro dia útil seguinte. § 3o A consulta referida nos §§ 1o e 2o deste artigo deverá ser feita em até 10 (dez) dias corridos contados da data do envio da intimação, sob pena de considerar-se a intimação automaticamente realizada na data do término desse prazo. No âmbito deste Tribunal, a matéria encontra-se disciplinada pela Portaria GC no 160, editada em 11 de outubro de 2017, que sofreu alterações por meio da Portaria GC no 140/2018, in verbis: Art. 5o A comunicação eletrônica “via sistema” dos atos processuais substitui qualquer outro meio de publicação oficial, à exceção dos casos previstos em lei. § 1o Considera-se aperfeiçoada a citação ou a intimação, ensejando o início da fluência dos respectivos prazos, no momento em que o destinatário consultar efetivamente o ato processual no sistema PJe, a partir do "login" e da senha disponibilizados. § 2o Não havendo consulta em até 10 (dez) dias corridos, a contar da data do envio da citação ou intimação, considerar-se-á o ato automaticamente realizado na data do término desse prazo, nos termos do art. 5o, § 3o, da Lei 11.419/2006. Portanto, ainda que a parte postule pelo recebimento de intimações exclusivamente em nome de seu procurador via diário eletrônico, estando ela devidamente cadastrada no sistema de intimações eletrônicas, as comunicações processuais assim realizadas possuem eficácia plena e substituem a publicação no Diário de Justiça Eletrônico, nos moldes do disposto no artigo 5o, § 1o, da Portaria CG no 160/2017. Nesse sentido já decidiu esta Corte de Justiça, vejamos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta por instituição bancária contra sentença que extinguiu ação monitória sem resolução de mérito por indeferimento da petição inicial, após a ausência de manifestação da parte autora para emenda à inicial. Alegação de nulidade da intimação eletrônica diretamente à parte, e não ao advogado cadastrado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se a intimação feita à parte, em processo eletrônico, é válida mesmo diante de pedido expresso de intimação exclusiva ao advogado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A intimação eletrônica é válida e tem eficácia de intimação pessoal, não sendo necessária nova publicação no DJE quando há cadastro no sistema eletrônico. 4. O não atendimento da intimação no prazo legal para emenda à petição inicial após intimação válida, autoriza o indeferimento da inicial e a extinção do processo (art. 321, parágrafo único, c/c art. 485, I, do CPC). 5. Jurisprudência consolidada deste Tribunal reconhece a validade da intimação eletrônica independentemente de pedido de intimação exclusiva ao advogado via DJEN. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Tese de julgamento: "1. A intimação eletrônica é válida e supre a necessidade de publicação no Diário da Justiça Eletrônico, mesmo diante de pedido expresso para intimação exclusiva do advogado." "2. A ausência de manifestação no prazo legal após intimação eletrônica válida autoriza a extinção do feito sem resolução de mérito por ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido do processo." Dispositivos relevantes citados: Art. 5o da Lei 11.419/2006; art. 5o, § 1o, da Portaria CG no 160/2017. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2015576, 0701467-40.2024.8.07.0008, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, j. 25/06/2025, DJe: 09/07/2025; Acórdão 2013409, 0713898-96.2025.8.07.0000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/06/2025, publicado no DJe: 09/07/2025, STJ, AgInt no AREsp n. 2.002.435/SC, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 5/12/2022. (Acórdão 2058014, 0704482-20.2024.8.07.0007, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/10/2025, publicado no DJe: 29/10/2025.) (grifei) No presente caso, conforme demonstra a certidão de ID 76441909, a sentença proferida nos embargos de declaração foi disponibilizada no Domicílio Judicial Eletrônico da parte em 22/07/2025. O réu, ora apelante, registrou ciência voluntariamente em 24/07/2025, marco inicial para a contagem do prazo recursal. Considerando que o prazo para interposição de apelação é de 15 (quinze) dias, conforme estabelece o artigo 1.003, § 5o, do Código de Processo Civil, o termo final para a apresentação do recurso encerrou-se em 15/08/2025. Tendo em vista que a apelação foi interposta apenas em 22/08/2025 (ID 76441900), ou seja, 7 (sete) dias após o prazo legal, resta inequívoca sua intempestividade. Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso de apelação interposto pelo réu, VIAÇÃO PIRACICABANA S.A, em razão de sua intempestividade. 2) Do recurso adesivo: Quanto ao recurso adesivo interposto pelos autores, impõe-se seu não conhecimento. Isso porque, o recurso adesivo, por sua natureza jurídica, caracteriza-se como recurso acessório e subordinado ao recurso principal, conforme estabelece o artigo 997, § 2o, do Código de Processo Civil, que dispõe: "O recurso adesivo fica prejudicado se não for admitido o recurso independente". Uma vez declarada a intempestividade da apelação principal, o recurso adesivo perde seu objeto e razão de existir, tornando-se juridicamente impossível seu processamento. Nesse sentido, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça, vejamos: APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. INOVAÇÃO RECURSAL. TESES NÃO VEICULADAS NA CONTESTAÇÃO. RECURSO ADESIVO. SUBORDINAÇÃO AO RECURSO PRINCIPAL. RECURSOS NÃO CONHECIDOS. 1. No recurso, o Tribunal ou órgão ad quem exerce um papel de revisão e não de criação, ou seja, os limites da demanda são fixados pelo pedido e a causa de pedir e segundo a controvérsia estabelecida em primeiro grau. Optando a parte por deduzir em recurso matéria não ventilada no juízo de origem, forçoso o reconhecimento da inovação recursal. 2. Nos termos do art. 997, § 2o e inciso III do CPC, o recurso adesivo possui natureza acessória, ou seja, é subordinado ao recurso autônomo ao qual se vincula. Desse modo, caso seja negado seguimento ao recurso principal, o recurso adesivo torna prejudicado. 3. RECURSOS NÃO CONHECIDOS. (Acórdão 1862099, 0707115-76.2021.8.07.0017, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/05/2024, publicado no DJe: 25/05/2024.) (grifei) Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso adesivo interposto pelos autores, em razão do não recebimento da apelação principal por intempestividade. Publique-se intime-se.